Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. INJÚRIA RACIAL E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa em face de sentenças que, respectivamente, absolveu a ré do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989) e a condenou pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal). O Ministério Público busca a condenação pela injúria racial, alegando que a ré ofendeu a vítima com a expressão "neguinho servente". A defesa pleiteia a absolvição do crime de desacato, sustentando ausência de dolo específico e insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o crime de injúria racial, especialmente no que tange à comprovação do dolo de ofender a dignidade da vítima em razão de sua raça e cor; e (ii) analisar se a conduta da ré, ao proferir xingamentos contra agente policial no exercício de sua função, configura o crime de desacato, considerando a alegação de ausência de intenção de ofender a honra funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de injúria racial restaram solidamente comprovadas pelos relatos consistentes da vítima, corroborados pelo depoimento de testemunha ocular na fase inquisitorial e por testemunhas indiretas que confirmaram a imediata reação do ofendido. A expressão "neguinho servente" possui nítido caráter racista, ofendendo a dignidade da vítima em razão de sua cor e condição de trabalhador, o que configura o elemento subjetivo do tipo penal.
4. O crime de desacato restou configurado pela ofensa ("Vai tomar no c*") dirigida à agente de polícia durante o procedimento de revista pessoal, nas dependências da delegacia. A própria ré, em seu interrogatório, admitiu a possibilidade de ter proferido a ofensa. A conduta de proferir palavras de baixo calão a funcionário público no exercício de sua função demonstra o dolo de menosprezar e ofender, sendo suficiente para a caracterização do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, em crimes de injúria racial, assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para a condenação. 2. A utilização de expressões que menosprezam a pessoa em razão de sua raça ou cor, associada à sua condição social ou profissional, configura o dolo específico do crime de injúria racial. 3. O ato de proferir ofensa a funcionário público no exercício de suas funções, com a intenção de humilhar e faltar com o devido respeito, caracteriza o crime de desacato, independentemente do estado de exaltação do agente."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; Código Penal, arts. 44, 59, 69 e 331.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; Acórdão 2044660, 0713373-93.2021.8.07.0020, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL; TJ-DF 20180410023287 DF 0002264-79.2018.8.07.0004, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL; Acórdão 2022753, 0704580-09.2023.8.07.0017, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL; Acórdão 2046249, 0714413-56.2024.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL.